Tribunal: TJPA
Processo: 0825664-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825664-76.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADOS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
In casu
não se caracterizou a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois consignado de forma expressa e retilínea os fundamentos que motivaram a livre convicção do órgão julgador e não se encontrando presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, não se admite a reapreciação da matéria já decidida nesta via recursal. Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães nascimneto (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, consoante o Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizado no período de 07.10.2024 até 17.10.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por

MUNICÍO DE BELÉM contra o acórdão proferido nos autos de agravo interno de decisão monocratica em apelaçao cível, sob o fundamento de existencia de contradição e omissão no acórdão embargado.

Afirma que há contradição em manutenção da sucumbência da Fazenda Pública, mesmo reconhecendo que o falecimento do executado ocorreu em monento anterior a promoção da execução, mas também reconhece que
firmaram “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, concedendo-lhe a propriedade assim que a situação dos imóveis constantes na Carta de Adjudicação fosse desembaraçada”, o que levaria a crer que já era proprietária do imóvel antes do aforamento da execução, e que não se está questionando a sua legitimidade ou o objeto dos embargos de terceiros, e seria seu dever comunicar ao fisco, o que não ocorreu.

Aduz ainda a omissão em relação a obrigação que está prevista no art. 21, do Regulamento do IPTU (Decreto nº 36.098/1999), pois sustenta que o descumprimento da obrigação e omissão do dever de informação que deve haver na relação do contribuinte com o Fisco deu ensejo (ao menos que de forma concorrente) que a execução fosse ajuizada de modo equivocado, por conseguinte, requer o pronunciamento sobre a matéria.

Diz que ainda que o acórdão é contraditório, porquanto a decisão referida e adotada como razão de decidir estabelece a regra/princípio justamente ao contrário das conclusões adotadas pelo provimento atacado, e, que, por força da Súmula n.º 303 do STJ, em Embargos de Terceiro deve ser sempre aferida quem deu causa a constrição, ou seja, nem sempre por se sagrar vencedor o embargante ficará livre da imposição da verba sucumbencial, pois defende que quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, e que os embargos devem ser acolhidos com efeito infringente.

Requer assim seja conhecido e provido os embargos de declaração, para suprir as contradições e omissões arguidas, consoante os fundamentos expostos.

Consta da certidão do ID-18539109 - Pág. 1, que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do embargante, posto que houve pronunciamento sobre todas as matérias necessárias ao delinde da controvérsia entre as partes, sem que haja contradição ou omissão no acórdão embargado, que deixou claro as razões de decedir que levaram a concluir pela ilegitimidade passiva ad casusam do executado na CDA,
in verbis:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO INTERPOSTA POR MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL QUE CULMINOU EM CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENTE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. PLEITO DE DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA E SENTENÇA. DESACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Restou consignado nos fundamentos do acórdão que:

“[...], não resta dúvida que a ação de execução fiscal foi ajuizada em desfavor de parte ilegítima para responder pelo crédito de IPTU executado, posto que já não tinha mais o domínio ou posse do imóvel que originou o título executivo, assim como configurado o interesse do terceiro apelado, que obteve decisão judicial obstando a transferência do imóvel.

Daí porque, entendo configurada a ilegitimidade passiva ad causam da apelante, para figurar no polo passivo da execução fiscal, por já não ser mais o contribuinte de IPTU na exação em espécie, além da legitimidade do apelado por existência de interesse na matéria em discussão.

Assim, sendo forçoso é concluir pela impossibilidade de julgamento do mérito, face a ilegitimidade passiva ad causam do apelante, e que o apelante/exequente responde pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade, pois deu causa a demanda em desfavor de parte ilegítima.

Isto porque, não se cogita na espécie de possibilidade de substituição do polo passivo da execução para adequação da parte executada, por força da vedação disposta na Súmula n.º 392 do STJ, nos seguintes termos: ‘A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’”

Tal fundamento deixa clara a ilegitimidade passiva da parte indicada na CDA como executada, face o falecimento antes do ajuizamento da ação, por onseguinte, a nulidade da CDA encontra respaldo na Súmula n.º 392 do STJ, o que afasta qualquer pretensão de validação da execução, para finalidade de recair a responsabilidade sobre o atual proprietário, face a impossibilidade de correção do vício de ilegitimidade.

Por outro lado, restou consignado nos fundamentos do acórdão que a legitimidade do adquirente na promessa de compra e venda, para o ajuizamento dos embargos de terceiros, com respaldo no art. 674 do CPC e na Súmula n.º 84,
in verbis:

“Como primeiro argumento, o Agravante suscita que HOTEL SAO BRAZ LTDA não deve ocupar posição de terceiro, visto ser verdadeiro proprietário do bem vinculado à obrigação tributária, motivo pelo qual o manejo de Embargos de Terceiro foi inadequado. Diante de tal argumentação, no entanto, contrapõe-se as seguintes disposições:

‘Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (grifos nossos).’

‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro’ (Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça)

Ora, a legislação vigente é clara ao determinar que a utilização da peça de embargos deve ser feita por aquele que sofre constrição, em bem que possua ou sobre o qual tenha direito, imposta em processo do qual NÃO É PARTE. No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal possuía como partes a Municipalidade e o Sr. Belmiro José de Almeida, sendo o atual Agravado pessoa completamente estranha ao processo de execução ajuizado. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato, o que de fato se observa no deslinde processual até o presente momento.”

Assim, não há qualquer contradição entre os fundamentos adotados, que são coesos e retilíneos e deixam evidente o motivo do acolhimento dos embargos de terceiros, face a nulidade da CDA, diante do falecimento do executado e a impossibilidade de substituição e prosseguimento da execução,
ex vi

Súmula n.º 392 do STJ.

Por conseguinte, deve ser obseervado que é reponsabilidade processual do autor/exequente

a correta indicação do sujeito passivo da ação, por força do art. 319, inciso II, do CPC, ou seja: não pode ser afastada a responsabilidade do embargante pela sucumbência, sob o fundamento de ausência de comunicação do falecimento e/ou transferência, pois se trata de matéria regulamentada no Código de Processo Civil, que não pode ser ignorada para a finalidade de aplicação do
Decreto nº 36.098/1999, face a competência para regulamentar a matéria (União) e o princípio da hierarquia das normas jurídicas.

Neste sentido, não há qualquer contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão de atribuir ao embargante o ônus da sucumbência, por força da Súmula n.º 303 do STJ, pois corretamente atribuída a sucumbência ao embargante que deu causa ao ajuizamento da ação em desfavor de parte ilegítima, por conseguinte, originou a nulidade da CDA e a correspondente constrição indevida.

Assim, não podem ser acolhidos os embargos de declaração, posto que tem a finalidade de integrar a decisão recorrida e nessa via recursal não cabe a rediscussão de matéria já decidida, quando não se caracteriza a presença dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, consoante exigido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE.
Os Embargos Declaratórios visam à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado, não se coadunando essa finalidade com a pretensão de rejulgamento do caso concreto.
Assim, verifica-se a inviabilidade do presente recurso, visto que do arrazoado não transparece tenha incorrido em qualquer dessas três hipóteses de cabimento. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 778.187/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA

TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 03/03/2009)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM SEU CONHECIMENTO. A MATÉRIA DE FUNDO FOI DECIDIDA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente.

2.
Julgamento contrário aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias.

Rever tal posicionamento se mostra inviável, em recurso especial, tendo em vista o óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 989.416/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 05/03/2009)

A
nte o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por ausencia dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 21/10/2024